Tribunal: TJDFT
Processo: 0707905-16.2018.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707905-16.2018.8.07.0001 APELANTE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A, ANA CAROLINA BRUGNARA TAURISANO APELADO: IVECAL INSPECAO, VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOTIVA LTDA, ALIANCA VISTORIA E CERTIFICACAO AUTOMOTIVA LTDA DECISÃO Homologo o pedido de desistência parcial do recurso de ID 50167652 e, com fundamento no art. 998, caput, do CPC, julgo-o parcialmente prejudicado, especificamente quanto ao capítulo de reforma dos juros de mora (tópico 5 do apelo). Intimem-se. Publique-se. Após, voltem conclusos para julgamento. Brasília, 18 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator